Tribunal: TJPA
Processo: 0013353-54.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0013353-54.2017.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, CASSIA PATRICIA DA SILVA GALVAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0013353-54.2017.8.14.0032.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE.

Sentenciados: CASSIA PATRICIA DA SILVA GALVÃO E PREFEITO DE MONTE ALEGRE E MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRAZO PARA DECISÃO/RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 9.784/99. REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0013353-54.2017.8.14.0032.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE.

Sentenciados: CASSIA PATRICIA DA SILVA GALVÃO E PREFEITO DE MONTE ALEGRE E MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por CASSIA PATRICIA DA SILVA GALVÃO contra o PREFEITO DE MONTE ALEGRE E MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Consta dos autos que a impetrante é servidora pública Municipal de Monte Alegre e exerce o cargo de enfermeira. No dia 27.01.2017 protocolizou requerimento ao prefeito do Município solicitando o pagamento de gratificação de especialização em urgência e emergência. Ocorre que passado mais de 01 ano da data do protocolo do requerimento, não houve resposta da autoridade competente, razão pela qual a autora impetrou o presente mandado de segurança, com pedido liminar.

O pedido liminar foi deferido pelo Juízo
a quo
.

A autoridade coatora não prestou informação.

O Ministério Público 1º Grau manifestou-se pela concessão da ordem.

O Magistrado a quo proferiu sentença concedendo parcialmente a segurança nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONCEDER a segurança pleiteada e em via de consequência RATIFICAR o teor
da medida liminar deferida às fls. 18/19, que determinou que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Monte Alegre apreciasse, no prazo de 10 (dez) dias,
o requerimento oferecido pelo impetrante, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento da determinação judicial, sem prejuízo das
sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos
termos do art.26 da Lei nº 12.016/2009.”

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela confirmação da sentença. ID. 14098281.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0013353-54.2017.8.14.0032.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE.

Sentenciados: CASSIA PATRICIA DA SILVA GALVÃO E PREFEITO DE MONTE ALEGRE E MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que concedeu a segurança à impetrante, para determinar que o Prefeito Municipal de Monte Alegre aprecie, no prazo de 10 dias, o requerimento oferecido pela impetrante, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento da determinação judicial.

Ao analisar o presente feito, resta verificado que o objeto do mandado de segurança é tão somente a determinação para que a autoridade coatora apreciasse o pedido administrativo protocolizado há mais de um ano, referente à percepção da gratificação de especialização em urgência e emergência.

O Magistrado a quo julgou procedente a demanda e concedeu a ordem, determinando que o Município impetrando apreciasse o requerimento da impetrante protocolado há mais de 01 ano, referente ao pedido de recebimento de gratificação em razão de especialização em urgência e emergência.

Pelo que se verifica a autoridade coatora violou direito líquido e certo, posto que desconsiderou o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da CF.

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

Ademais, os arts. 48 e 49 da Lei nº. 9.784/99 estabelece que a Administração tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, tendo o prazo de 30 dias para decidir, após concluída a instrução devida.

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos
processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de
sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período
expressamente motivada.

Portanto, a instrução e conclusão do processo administrativo não pode se prolongar por tempo indeterminado, sob pena de violar princípios da eficiência e razoabilidade.

Segue jurisprudência no assunto:

E M E N T A ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRAZO PARA DECISÃO/RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 9.784/99. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. -A Administração Pública tem o dever de pronunciar-se sobre os requerimentos, que lhe são apresentados pelos administrados na defesa de seus interesses, dentro de um prazo razoável, sob pena de ofensa aos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial, o da eficiência, previsto no do caput do artigo 37 da Constituição da Republica -Ademais, a emenda Constitucional 45/04 inseriu o inciso LXXVIII no artigo 5º da Constituição, que dispõe: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" -A fim de concretizar o princípio da eficiência e racionalizar a atividade administrativa, foram editadas leis que prescrevem prazos para conclusão de processos administrativos -Os arts. 48 e 49 da Lei 9.784/99 dispõem que a Administração Pública deve emitir decisão nos processos administrativos, solicitação e reclamações em no máximo 30 (trinta) dias - Análise de pedido/requerimento administrativo sem conclusão por prazo superior a 60 (sessenta) dias decorridos -Remessa oficial não provida.

(TRF-3 - RemNecCiv: 50099679420204036100 SP, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 26/03/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 29/03/2021)

Ressalto, por oportuno, que o cumprimento da medida antecipatória não extingue o feito, pois possui embasamento jurídico, uma vez que o mero cumprimento da tutela antecipada não configura a perda do objeto da ação, tendo em vista que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.
Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

Portanto, acertada a sentença reexaminada, deve ser mantida.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023